Tribunal: TJBA
Processo: 8008215-81.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8008215-81.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES E A CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO FGTS, NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E DE SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA JUNTO AO SICON. OBRAS RELACIONADAS AO BEM ESTAR SOCIAL E À SAÚDE PÚBLICA. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÕES VERSADAS NA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, ART. 25, § 3º. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Embora as certidões reclamadas estejam elencadas

no art. 173, III e V da Lei Estadual n.º 9.433/05, que dispõe acerca dos documentos que devem instruir os processos destinados à celebração de convênio, bem como no art. 29, c/c art. 116 da Lei 8.666/93,
o art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estabelece que as sanções de suspensão das transferências voluntárias não serão impostas nas hipóteses em que os recursos transferidos sejam destinados a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social.

A pavimentação e drenagem das ruas da cidade e da zona rural se caracteriza como providência de manifesto interesse público e de caráter social, já que intimamente ligada ao bem-estar dos cidadãos, que serão beneficiados com a melhoria da habitação, do transporte e das condições sanitárias, corolários da dignidade da pessoa humana, representando, na verdade, uma necessidade essencial da população local.

Em última análise, a providência de pavimentação e drenagem das vias atua como forma de prevenção da proliferação de moléstias como a cólera, a leptospirose e a dengue, na medida em que impede a formação de depósitos de água que podem se transformar em ambiente propício ao surgimento de agentes causadores e vetores das doenças. Assim, cuida-se de medida intimamente relacionada, também à promoção da saúde dos cidadãos.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8008215-81.2018.8.05.0000, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES
em face do
ESTADO DA BAHIA e da CONDER -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

Acorda
o pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO,
nos termos do voto condutor.